Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-28.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000862-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAMIAO SANTANA - CPF: 632.291.881-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000862-28.2024.8.11.0002.

Recorrente:
DAMIÃO SANTANA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO (GELADEIRA) – SOLICITAÇÃO DE VISTORIA NÃO ATENDIDA PELA RECLAMADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MATERIAL DEMONSTRADO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215800622, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.439,92 (um mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso (19/10/2023), e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça, bem como alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 215800624, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título

de
danos morais,
e R$
1.439,92 (um mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos),
a título de
danos

materiais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
O autor alegou que

em virtude da interrupção de energia em 16/10/2023 ocorreu dano elétrico em sua geladeira
,
que foi solicitada a vistoria, mas a ré manteve-se inerte, circunstância que acarretou perda de alimentos
.

O autor mencionou que diante da mora desembolsou a quantia de R$ 1.439,92, (mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) para consertar a geladeira.

O requerente destacou que a Energisa abriu um chamado, que foi identificado a interrupção de energia, também pontuou que houve promessa de entrega de uma nova geladeira.

A fim de provar apresentou número de protocolo, fotografias, laudo técnico e nota fiscal. Id. Num. 138309985 - Pág. 5 e seguintes.

Por outro lado,
a ré limitou-se a justificar que não possui responsabilidade e que não teve conhecimentos dos danos suportados pelo consumidor
.

Em que pese a narrativa, observa-se que
a ré não enfreou o protocolo informado pelo requerente, bem como não apresentou o histórico de serviços da unidade consumidora
.

A reclamada não apresentou qualquer prova que corrobore com a inexistência de falha na prestação do serviço.

Assim sendo, a ré não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 6° VIII, do CDC.

Dessa maneira, reconheço a falha na prestação do serviço, considerando que a ré não providenciou a vistoria, consoante as previsões da Resolução 1000/2021 da ANEEL. (...)
(grifei)

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de
danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório
para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a
título de danos morais
,
decorrente da falha na prestação do serviço da reclamada, na medida em que deixou de promover a vistoria e o reparo no eletrodoméstico essencial da parte autora
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que,
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
aliado ao fato de se tratar a geladeira de bem essencial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024